Tribunal: TJDFT
Processo: 0052248-27.2007.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0052248-27.2007.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, VERA LUCIA DE ASSIS NEVES, WALFRAM MOURA GUEDES APELADO: VERA LUCIA DE ASSIS NEVES, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, WALFRAM MOURA GUEDES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITACAO. CDC. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETARIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DO CES. EXECUÇÃO HIPOTECARIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, desde que não vinculados ao FCVS.
II - É permitida a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da Lei n. 8.177/1991, mas desde que haja previsão contratual.
III- Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação" (Súmula n. 450/STJ).
IV - A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
V - A parte Ré Não se desincumbiu do ônus da prova quanto à inexistência de capitalização de juros, a despeito da utilização da Tabela Price, especialmente por ter dispensado dilação probatória.
VI - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando existir expressa previsão contratual, mesmo antes da Lei 8.692/93.
VII - A pendência de discussão judicial acerca do débito advindo de contrato atrelado ao SFH impossibilita a execução hipotecária (Decreto-Lei n. 70/66) até o trânsito em julgada da sentença
VIII- Recursos interpostos por VERA LUCIA DE ASSIS NEVES e WALFRAM MOURA GUEDES e por ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRÉSTIMO POUPEX conhecidos e não providos. Majoro o valor dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 12% do valor da causa (id. 10272136 – p. 29), na proporção de 70% para os autores e 30% para a ré, nos termos do artigo 85, § 2o e 11o, do CPC.